Tribunal: STF
Processo: Rcl 49503
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Ricardo Lewandowski para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte reclamante alegou que inexiste a prevenção apontada.
    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:
    ”Trata-se de Reclamação proposta por VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que teria descumprido decisões deste Supremo Tribunal Federal nas ADPF nº 275 e 387, nos autos do processo nº 0014577-76.1995.4.01.3400 (cumprimento de sentença derivado do MS nº 95.00.14653-3). 
    Quando da distribuição, foi localizada a Rcl nº 34.499, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, proposta pela Reclamante, em que se alegava descumprimento da ADI nº 1.642, em processo também originário do MS nº 95.00.14653-3. 
    Considerando a origem comum a ambos os feitos, foi apontada a prevenção, nos termos do art. 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 706/STF.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição da presente reclamação.
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente